Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de expedição de RPV retificadora, a fim de ser incluído o valor das custas pagas pela parte autora quando da interposição de recurso. Aduz, em breve síntese, que a isenção fazendária ao pagamento das custas não alcança o reembolso de despesas judiciais. Ao fim, requer a reforma da decisão a quo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14668316). Não houve pedido liminar (ID 14857334). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16251038).
III. O Decreto-Lei no 500/69 dispõe em seu art. 1o que 'o Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Entretanto, referida isenção não abarca o ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária, medida que se impõe por força do disposto no caput do art. 20 do CPC, em razão do princípio da causalidade. Precedentes: Acórdão 1093337, 20150110360448APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 489/494; Acórdão n.976805, 20130110803064APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 560-570; Acórdão n.876283, 20140110222403APO, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 29/06/2015. Pág.: 98.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão das custas processuais pagas pela parte agravante no cálculo da expedição do RPV. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.